Tribunal: TJES
Processo: 5002562-35.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002562-35.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS MARTINS BRANDAO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência, pois a prova documental produzida nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em realização de perícia.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial e declarou a INEXISTÊNCIA do débito referente ao TOI 3256372, no valor de R$ 6.545,74 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) ou outro valor referente ao mesmo, confirmando a liminar deferida.

Da mesma forma, em relação ao pedido contraposto, entendo pela rejeição de plano, por vislumbrar que tem natureza de ação e a ré é pessoa jurídica de grande porte, que por regra, não pode ser requerente em sede dos juizados a teor do art. 8º, §1º da Lei 9.099/95, conforme bem motivado pelo juízo sentenciante.

Cuida-se dos autos de uma relação consumerista, aplicando, portanto a inversão do ônus da prova, nos moldes dos arts. 5º, XXXII, da CF e 6º, VIII, do CDC.

A empresa requerida compareceu à residência do autor e, após inspeção realizada no padrão de energia, emitiu o TOI imputando a este ilegalidades no medidor.

Salienta o recorrido que não acompanhou a inspeção, não havendo prova em contrário nos autos.

Desta forma, é possível verificar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral e sem a presença do Autor, em desacordo com o art. 73, § 4º e 129, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução 414/2010 – ANEEL, razão pela qual o procedimento é nulo, tornando, via de consequência, ilegal o débito apurado.

A sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.